Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703223-74.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715670-90.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M.V LANCHONETE E PIZZARIA LTDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0715670-90.2018.8.07.0016, cujo juízo singular indeferiu o pedido de citação do réu, ora agravado, por edital. Assim, retifico o despacho que ordenou a intimação da parte agravada para contrarrazoar o presente agravo e determino a conclusão do feito para julgamento. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora